Tribunal: TJPA
Processo: 0804431-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804431-09.2021.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO AMADOR SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALMEJADA MODIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, REQUERENDO A POSSIBILIDADE DE ESCOLHER ENTRE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO, EM SUA RESIDÊNCIA, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, OU O
SURSIS
IMPOSTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal determina as formas de aplicação do
sursis
penal, tendo o juiz obedecido ao regramento legal, não sendo oferecida a possibilidade de escolha, ao réu, da pena que considera menos gravosa.

2. Ademais, compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena e alteração na forma de sua execução.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCIANO AMADOR DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de um ano
, pela prática do crime capitulado no
art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.02.2021, por volta das 03h00, a vítima Terezinha Amador dos Santos, irmã do acusado, informou que ambos residem na casa da genitora (que possui 80 anos de idade), juntamente com o seu marido. Os outros irmãos residem nos arredores. A ofendida declara que, há sete meses, foi morar com sua mãe para cuidar dela, e que segundo a ela, Luciano sempre foi muito agressivo, principalmente quando está sob efeito de bebida alcoólica. Em janeiro desse ano, o acusado passou a implicar com o marido da declarante, dizendo para ele ir embora da casa, a qual não é da vítima.

Prossegue a inicial narrando que o acusado estava há vários dias trabalhando para o Marajó com seu irmão, e chegou no dia do fato, bastante alcoolizado fazendo confusão com o marido da ofendida, expulsando-o de casa. A mãe do acusado já estava muito chateada com os palavrões proferidos por ele, momento em que ele passou a falar alto com a idosa e a ofendida foi intervir a favor de sua mãe, ocasião em que o agressor lhe deu uma “gravata” e ficou a segurando com força. Então, seu irmão Luiz Otavio, o qual reside nos altos da casa, correu e apartou a confusão. Logo após as agressões, a cunhada da declarante acionou a Polícia Militar, e ambos foram conduzidos até a delegacia.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
necessária modificação da suspensão condicional da pena
, requerendo lhe seja oportunizada a possibilidade de escolher entre o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto ou o
sursis
imposto, o qual, no caso vertente, é muito severo do que aquela primeira reprimenda.

Pugna, assim,
possa cumprir a pena privativa de liberdade em sua residência, com a possibilidade do uso de tornozeleira eletrônica
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Conforme se verifica da sentença, foi imposta ao réu a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, suspensa condicionalmente pelo prazo de um ano.

Diante da referida suspensão, o juízo
a quo
deixou de aplicar quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o §1° do art. 78 do CPB, por entendê-las desnecessárias. Assim, com base no §2° do referido artigo, substituiu a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

“a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e

c) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”

Pois bem.

Sabe-se que o
sursis
especial, previsto no art. 78, §2º, alíneas "a", "b", e "c", do referido Diploma Legal, estabelece como condições a proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sendo que referidas condições devem ser aplicadas cumulativamente.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tanto no caso de sursis simples quanto especial.

É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do
sursis
simples pelo especial.

Imperioso destacar, que o magistrado singular, ao realizar a suspensão condicional da pena, aplicou oportunamente o que preceitua a Lei de Contravenções Penais, em seu art. 11. Vejamos:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

Gizo que
não se cuida de pena mais gravosa, mas de disposições de lei que devem necessariamente ser observadas quando da concessão da suspensão condicional da pena.

Desta forma
não há que se falar em escolha de pena mais benéfica, mas sim, em cumprimento da obrigação legal imposta para a suspensão da pena
(art. 77, c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB c/c Art. 11, do Decreto Lei n. 3.688/1941).

Ademais, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar sua forma de execução.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4
. Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não
. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229)

Por conseguinte, tem-se que a sentença de 1º grau foi prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023